Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO. DÍVIDA CORRESPONDENTE CONSUMO EVADIDO PROVENIENTE DE RELIGAÇÃO À REVELIA. CONSUMO APURADO MEDIANTE MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO. REGULARIDADE.
I. A suspensão do fornecimento de água em função do inadimplemento do usuário é prevista e autorizada pelos artigos 6o, § 3o, inciso II, da Lei 8.987/1995, 40, inciso V, da Lei 11.445/2007, 45 do Decreto Distrital 26.590/2006 e 121 da Resolução ADASA 14/2011.
II. Pagamento de parte da dívida que deu respaldo à suspensão não confere ao usuário direito subjetivo ao restabelecimento do serviço, consoante prescrevem o artigo 45, parágrafo único, do Decreto Distrital 26.590/2006, e o artigo 38 da Resolução ADASA 14/2011.
III. É devido o pagamento de “consumo evadido” proveniente de “religação à revelia”, desde que apurado pela medição do hidrômetro e calculado de acordo com as normas vigentes.
IV. Recurso conhecido e provido.